Tribunal: STF
Processo: Rcl 70293
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Odilon José Silva contra acórdão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal (eDoc 24) no qual foi negado provimento a agravo regimental (eDoc 17) interposto contra decisão monocrática (eDoc 10), mediante a qual julguei procedente a reclamação a fim de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão deduzida na Reclamatória Trabalhista nº 0000076-97.2023.5.14.0003, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão assim ementado:



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após o juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Pretensão indenizatória movida contra a FUNASA após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. ADI nº 3.395. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma do STF. Competência da Justiça Comum. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. Compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento de demanda indenizatória que envolva vínculo jurídico-administrativo, nos termos do que foi decidido na ADI nº 3.395/DF. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. (eDoc 24)



    Em suas alegações, a parte recorrente aduz que o “presente recurso é cabível porquanto a causa foi decidida em última instância ordinária, qual seja o colegiado da 2ª Turma deste presente Supremo Tribunal Federal, de onde não cabe outro recurso” (eDoc 29). 



    Acerca da repercussão geral, defende: 



    “A Repercussão Geral é patente, tendo em vista suscitar a interpretação judicial dada a dispositivo, constitucional estar em consonância ou não, com aquilo que é estabelecido pela Constituição Federal. 



    Sua transcendência pode ser vislumbrada mediante o viés jurídico, já que a matéria deste extraordinário, trata da competência jurisdicional para apreciar a responsabilidade da administração pública em decorrência de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, ligada ao ambiente de labor, ocorrida durante o período celetista.”



    Sustenta que: 



    “Não obstante a ADI n. 3.395/DF ter dado interpretação ao art. 114 da CF no sentido de reconhecer a competência da justiça comum, estadual ou federal, para dirimir conflitos entre entidades da Administração Pública, e os servidores a ela vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico, quando se trata de meio ambiente do trabalho, mantem se o entendimento consolidado de que a competência é da Justiça do Trabalho, independente do regime jurídico a que é submetido. 



    Assim, ao manter a decisão que fixou a competência da Justiça Comum Federal para apreciar a demanda, o E. Tribunal Regional Federal incorreu em violação explícita ao art. 109, inc. I da CF.”



    Aduz que a decisão recorrida violou as súmulas 22 e 736 do STF. 



    Por fim, requer: 



    “a) a admissão e o conhecimento deste recurso extraordinário pela alínea ''a'' do Dispositivo Constitucional; b) Preliminarmente que seja declarada a incompetência absoluta da justiça comum federal, em razão da violação dos art. 114, inc. VI e 109, inc. I, ambos da CF/88, por se tratar de matéria sujeita à competência material da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos para aquela justiça especializada; c) no mérito, o provimento deste recurso, para, anulando o acórdão recorrido, com o retorno dos autos à Justiça do Trabalho, por se tratar do Juízo competente para apreciação da matéria.”



    Examinados os autos, decido.



    O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, por ser manifestamente inadmissível.



    Com efeito, o manejo de recurso extraordinário em face de decisão proferida por Ministro ou Turma desta Suprema Corte evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a inviabilizar a adoção do princípio da fungibilidade. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma do STF. Inviabilidade jurídica e constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 297.864-AgR-AgR, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, DJ de 14/12/2001, grifei) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO - ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso extraordinário contra acórdão de Turma do Supremo. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (AI 755.519-EDAgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 24/10/2013, grifei) 



    “Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta.” (AI 728.267-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/9/2011, grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. 



    Determino à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que certifique o trânsito em julgado do presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente